Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-50.2022.8.11.0093
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-50.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Esbulho possessório, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DERCILIA GOMES DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 864.443.281-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (RECORRIDO), ROBERTA MARQUES FERREIRA - CPF: 093.764.171-51 (RECORRIDO), JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 344.603.731-49 (RECORRIDO), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 048.172.381-19 (RECORRIDO), NIVALDO DIAS DA SILVA - CPF: 650.552.841-53 (RECORRIDO), ALAELSON GUARDIANO GUIMARAES - CPF: 389.444.305-78 (RECORRIDO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), ANTONIO TEODORO DE CARAVELLAS E FARIA - CPF: 090.312.068-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESBULHO POSSESSÓRIO E OUTROS DELITOS – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS E JUSTIFIQUEM NOVA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ACUSADOS QUE SÃO PRIMÁRIOS, RESIDEM EM ENDEREÇO FIXO E NÃO DESCUMPRIRAM AS CONDIÇÕES OUTRORA IMPOSTAS OU INCORRERAM EM NOVOS DELITOS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado as circunstâncias do caso concreto, em face da superação dos motivos que inicialmente justificaram a prisão preventiva dos recorridos, revela-se escorreita a revogação da medida extrema, mediante a fixação de providências cautelares alternativas suficientes à garantia da ordem pública e ao resguardo da instrução processual, notadamente por já se encontrarem os recorridos em liberdade há mais de um ano, sem notícias de descumprimento das providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
ou de envolvimento com outros delitos.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S): JETERSON TIMOTHIO PEREIRA

RECORRIDO(S):
JAILSON ALVES DE SOUZA

RECORRIDO(S):
NIVALDO DIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos n. 1000336-50.2022.8.11.0093, que
revogou a prisão preventiva
outrora imposta aos recorridos

JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, JAILSON ALVES DE SOUZA
e
NIVALDO DIAS DA SILVA
, para que respondessem em liberdade à ação penal.

Nas razões recursais acostadas no ID 209843326, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de

restabelecer a custódia cautelar

dos recorridos, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos autorizadores da
prisão preventiva
.

Em contrarrazões vistas no ID 209843331, ID 209843333 e ID 209843335, a i. Defesa dos recorridos rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo
não provimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID 209843327).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 213886673, opinou pelo
provimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, a princípio, fora instaurado inquérito policial para a apuração de suposta
associação criminosa especializada em esbulho possessório
, e, com vistas a melhor conduzir as diligências investigativas, a d. autoridade policial requereu a decretação da
prisão temporária
dos recorridos
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
e
JAILSON ALVES DE SOUZA
, petitório que foi
acolhido
pelo d. juízo singular, com o recolhimento dos increpados ao cárcere em
31/08/2022.

Posteriormente, em
10/09/2022
, atendendo a pedido da d. autoridade policial, secundado pelo i. órgão ministerial, o d. juízo
a quo
converteu
a prisão temporária de
JETERSON
e
JAILSON
, que já havia sido anteriormente prorrogada, em
prisão preventiva
.

Quanto ao corréu
NIVALDO DIAS DA SILVA
, verte dos autos que, em
28/09/2022
, a d. autoridade policial representou por sua
prisão preventiva
, petitório que ressaiu
deferido
pelo d. juízo
a quo
, com o cumprimento do respectivo mandado de prisão em
06/10/2022
.

Em
10/11/2022,
o
Parquet
ofertou
denúncia
em face de
JETERSON, JAILSON
e
NIVALDO
, bem como de outros
22 (vinte e dois) acusados
, como incursos,
conjuntamente
, nas sanções do
art. 288 do Código Penal
; do
art. 161, §1º e §2º c/c 29, todos do Código Penal
, ao menos por 40 (quarenta) vezes; e do
art. 180, §1º e 2º c/c 29, ambos do Código Penal
.

Adicionalmente, a
JETERSON
se imputou também a prática do delito tipificado pelo
art. 297 do Código Penal
; e, a
JETERSON
e
JAILSON
, a prática daquele previsto pelo
art. 304 c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Ao longo do trâmite dos autos originários, após a finalização da fase instrutória e atendendo a requerimentos formulados pela i. Defesa dos recorridos, em
17/02/2023
sobreveio decisão de
revogação da segregação cautelar
dos increpados, em contrariedade ao parecer emitido pelo i. órgão ministerial, que se manifestara pela
manutenção
da custódia preventiva dos ora recorridos.

Expedidos e cumpridos os respectivos alvarás de soltura, insurge-se agora o i.
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pleiteando a esta instância revisora o
restabelecimento da segregação cautelar dos acusados
.

Entretanto, passo agora a expor as razões pelas quais entendo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a prisão preventiva dos recorridos somente fora decretada em razão de
circunstâncias objetivas expressamente reconhecidas pelo d. juízo
a quo
.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
, inicialmente em relação aos corréus
JETERSON
e
JAILSON
:

“[...] Toda e qualquer medida cautelar penal pressupõe, em alguma medida, elementos de informação sobre a materialidade e a autoria de infração penal.

Fumus comissi delicti
, portanto, é pressuposto comum.

O que varia é a carga de elementos exigidos para demonstrá-lo – isto é, o standard probatório.
No caso, tenho-o por satisfeito, já que a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, o que foi demonstrado a partir do desenvolver das investigações
.

[...] Na mesma linha, os elementos de informação, em conjunto,
também demonstram a presença do periculum libertatis.

[...]
A ordem pública encontra-se fragilizada diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva que são inferidos da apreciação dos elementos informativos.

A um, porque os elementos de informação evidenciam que
o modus operandi empregado, em tese, pelos referidos indiciados é dotado de acentuada gravidade em concreto, havendo aparente formação de grandes grupos armados até mesmo com armas de fogo
, conforme apontado quando da análise do fumus comissi delicti.

[...] A dois, pois os autos revelam que
as invasões, em tese, não cessaram com a deflagração da investigação, mas, pelo contrário, intensificaram-se, tanto que foi necessária uma segunda inspeção policial em 26/05/2022 em outros quinze locais
. Em reforço, o proprietário da área supostamente esbulhada trouxe aos autos notícias de que, em tese, houve novas invasões no dia 10/07/2022.

[...]A três,
porquanto a contemporaneidade é manifesta
.

[...] Por sua vez,
a imprescindibilidade da segregação cautelar para a instrução processual se justifica pelas seguintes razões de índole eminentemente concreta.

A um, porquanto os indícios apontam estar em curso
uma aparente obstrução às investigações por intermédio da orientação para que as pessoas hoje ocupantes da área prestem depoimentos colidentes com o que outrora prestaram aos agentes policiais quando do cumprimento das inspeções policiais.

[...]A dois,
pois há grave notícia de que ALAELSON (“BAIANO”) repassou a JETERSON notícias obtidas por meio do vazamento de informações por componente da equipe do Fórum desta Comarca
. Tal cenário indica a suposta alta influência que os, em tese, membros da alegada associação criminosa exercem sobre o cotidiano da cidade, de modo que
os tentáculos do suposto esquema, alegadamente, têm alcance no próprio sistema de Justiça, contando com a colaboração, em tese, de alguém de dentro do fórum desta Comarca.

A três, porque
a preventiva se faz necessária ante a insuficiência de cautelares diversas para assegurar o cumprimento da medida, notadamente diante dos indícios de obstrução às investigações atualmente em curso, em que valores outrora pagos agora viram promessas de pagamento, em que pessoas outrora vistas passam a nunca ter aparecido e em que negócios antes travados hoje não são mais recordados por um lapso incompreensível de memória
.

A quatro, porquanto
o nome apontado por JETERSON como um suposto mandante, qual seja NIVALDO (“Pio” ou “Piu”), na realidade, em tese, amolda-se mais a um suposto associado e parceiro do indiciado JETERSON do que ao seu suposto chefe
.

[...] A cinco, porque
os indícios apontam para o suposto envolvimento de JAILSON na alegada associação
, uma vez que foram obtidas longas conversas suas com JETERSON, em que JAILSON emite falas aptas a inferir que ele também, em tese, lucrava com o suposto esquema de especulação de lotes.

[...] A seis, pois
a medida aqui tomada atende à máxima da proporcionalidade frente à gravidade do crime sob investigação, às circunstâncias e o suposto agir dos indiciados JETERSON e JAILSON
.

Destarte, presentes os pressupostos (notadamente, fundadas razões a partir da constatação do fumus comissi delicti) e os requisitos e condições legais (periculum libertatis, imprescindibilidade, contemporaneidade, proporcionalidade e necessidade),
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão temporária de JETERSON TIMOTHIO PEREIRA e JAILSON ALVES DE SOUZA diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade dos indiciados ofende a garantia da ordem pública e é imprescindível para a instrução processual
(CPP, arts. 301, 312 e 313, I)”.

(Decisão de ID 209841330 - Págs. 30-59). – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao réu
NIVALDO
, a d. autoridade judiciária assim expôs as razões de seu convencimento,
in verbis
:

“Toda e qualquer medida cautelar penal pressupõe, em alguma medida, elementos de informação sobre a materialidade e a autoria de infração penal.

Fumus comissi delicti
, portanto, é pressuposto comum.

O que varia é a carga de elementos exigidos para demonstrá-lo – isto é, o standard probatório. No caso, tenho-o por satisfeito
.

[...]Na mesma linha, os elementos de informação, em conjunto, também
demonstram a presença do periculum libertatis
.

No particular,
a prisão preventiva de NIVALDO é medida imprescindível para a garantia da ordem pública e para a instrução processual penal.

Explico.

A ordem pública encontra-se fragilizada diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva que são inferidos da apreciação dos elementos informativos
.

A um, porque os elementos de informação evidenciam que
o modus operandi empregado, em tese, por NIVALDO e demais investigados é dotado de acentuada gravidade em concreto, havendo aparente formação de grandes grupos armados até mesmo com armas de fogo, conforme apontado quando da análise do fumus comissi delicti
.

[...] A dois, pois os autos n. 1000336-50.2022.8.11.0093 revelaram que
as invasões, em tese, não cessaram com a deflagração da investigação, mas, pelo contrário, intensificaram-se
, tanto que foi necessária uma segunda inspeção policial em 26/05/2022 em outros quinze locais.

[...]A três, porquanto
a contemporaneidade é manifesta
.

[...] A quatro, porque, ao menos em tese,
há aparente protagonismo de NIVALDO em relação às supostas invasões tanto que o relatório de investigação
[...].

[...] Por sua vez,
a imprescindibilidade da segregação cautelar para a instrução processual se justifica pelas seguintes razões de índole eminentemente concreta.

A um, porquanto
os indícios apontam estar em curso uma aparente obstrução às investigações por intermédio da orientação para que as pessoas hoje ocupantes da área prestem depoimentos colidentes com o que outrora prestaram aos agentes policiais quando do cumprimento das inspeções policiais
.

[...]A dois, porque
a preventiva se faz necessária ante a insuficiência de cautelares diversas para assegurar o cumprimento da medida, notadamente diante dos indícios de obstrução às investigações atualmente em curso, em que valores outrora pagos agora viram promessas de pagamento, em que pessoas outrora vistas passam a nunca ter aparecido e em que negócios antes travados hoje não são mais recordados por um lapso incompreensível de memória
.

A três, conquanto JETERSON, suposto coautor, aponte NIVALDO como um suposto mandante,
na realidade, em tese, amolda-se mais a um suposto associado e parceiro de JETERSON
.

[...] A quatro, porque, em seu interrogatório, NIVALDO afirma que ‘[...]
já houve quatro reintegrações de posse em tal local; QUE sempre retornam a invasão’
[...].

[...] A cinco, porque há deflagração de nova fase das investigações em autos sigilosos atinentes a diligências ainda em curso e que, no relato da autoridade policial,
há receio de que do estado de liberdade de NIVALDO decorram ordens para que haja utilização das armas de fogo em posse da suposta associação criminosa, a ocasionar derramamento de sangue
[...].

A seis, pois
a medida aqui tomada atende à máxima da proporcionalidade frente à gravidade dos crimes sob investigação, às circunstâncias e o suposto agir do investigado NIVALDO
, que mesmo após a prisão dos supostos coindiciados, JETERSON e JAILSON, continuou a, em tese, negociar os lotes aparentemente invadidos.

Diante do contexto no qual há, possivelmente, indícios de alteração orientada no depoimento de testemunhas e destruição de documentos, a manutenção do estado de liberdade de NIVALDO implicaria, em tese, invencível óbice ao êxito da instrução processual, haja vista que a associação, supostamente, criminosa dispõe, em tese, de recursos de alta influência sobre a comarca, o que inviabilizaria todo o desencadeamento da persecução penal
.

Destarte, presentes os pressupostos (notadamente, fundadas razões a partir da constatação do fumus comissi delicti) e os requisitos e condições legais (periculum libertatis, imprescindibilidade, contemporaneidade, proporcionalidade e necessidade),
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA NIVALDO DIAS DA SILVA diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do investigado ofende a garantia da ordem pública e é imprescindível para a instrução processual
(CPP, arts. 301, 312 e 313, I)”.

(Decisão de ID 96931689 – autos n. 1000555-63.2022.8.11.0093). – Destaquei.

Verifica-se, dessa forma, que se determinou a prisão preventiva de
JETERSON, JAILSON
e
NIVALDO
com vistas à
garantia da ordem pública
e por conveniência da
instrução processual
.

Posteriormente, em
17/02/2023
,

ao tempo da realização de audiência de instrução e julgamento, ao apreciar os requerimentos apresentados pela i. Defesa dos recorridos, o d. juízo
a quo
, a despeito de parecer do
parquet
em sentido contrário,

concluiu que
a medida cautelar
já não era mais imprescindível
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] No caso, ainda que, em tese, subsista a “fumaça do cometimento do delito”, neste momento processual,

não se vislumbra o
periculum libertatis
em relação aos denunciados JETERSON, JAILSON e NIVALDO, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, os agentes possam causar ou dificultar na atuação Estatal.

A saber:
JETERSON, JAILSON e NIVALDO são tecnicamente primários, o que retira a qualidade da contumácia delitiva e afasta a manutenção da custódia, pelo risco de reiteração da prática criminosa, ao se considerar que aqueles não possuem personalidade periculosa e, ainda, não geram afetações à aplicação da lei penal, posto que, possuem residências fixas; bem como não causam obstáculos à instrução criminal, uma vez que já encerrada
.

Nesse passo, urge destacar também que,
os motivos relacionados com as valorações abstratas dos crimes, no entendimento assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não restam aptos as segregações dos acusados
[...].

Em conformidade, ressalta-se que,
a prisão cautelar não pode e não deve ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas se destina, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos
.

Destarte, com amparo na jurisprudência, a decretação ou a manutenção de
tal medida não deve perder de vista o possível resultado final do processo, a fim de que a segregação cautelar do acusado não importe em consequências mais gravosas que o próprio provimento final
, ferindo de morte o princípio da dignidade da pessoa humana proclamado pela Carta Magna.

Na esfera, pontua-se que, o art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 12.403/2011,
traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas pelo magistrado, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação.

[...]Ante o exposto, com fulcro no art. 316 do CPP, ao tempo em que
DEFIRO
o pedido da Defesa Técnica,
REVOGO as PRISÕES PREVENTIVAS
dos denunciados
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, JAILSON ALVES DE SOUZA
e
NIVALDO DIAS DA SILVA
,
condicionando, individualmente, ao cumprimento das seguintes
medidas cautelares
:

a) Comparecimento a todos os
futuros atos processuais
para os quais forem notificados;

b) Comunicar imediatamente ao juízo criminal
eventual mudança de endereço
, fornecendo o novo, no qual poderão ser intimado dos atos processuais;

c) Proibição de
se ausentar do território da Comarca

sem autorização judicial
por mais de 15 dias;

d) Não realizar qualquer
contato com nenhum dos demais denunciados nesta demanda
, com o objetivo de evitar novas ações indevidas entre eles;

e) Não realizar nenhum
contato com a vítima ou com os seus familiares
;

f)
Não se aproximar da vítima
, no limite mínimo de 200m;

g)
Não se aproximar e nem adentrar, sob nenhuma hipótese, da área objeto desta demanda e das demais área da vítima conflagradas ou envolvidas em demandas possessórias situadas na comarca de Feliz Natal
;

h) Proibição de realizar qualquer tipo de
contrato de compra e venda de qualquer espécie ou cessões sobre direitos possessórias versando sobre as terras objeto deste processo e quaisquer outras áreas da vítima conflagradas ou envolvidas em demandas possessórias situadas na comarca de Feliz Natal
.

i) Por fim, tendo em vista a natureza das infrações criminais, as condições pessoais de fortuna e de vida pregressa dos beneficiados, em atenção ao disposto nos arts. 321 e seguintes do Código de Processo Penal,
ARBITRO fiança a JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, contador e denunciado como o principal artífice de toda essa celeuma processual
, que teria comercializados inúmeros lotes e até arregimentada uma associação e uma taxa dos invasores, na quantia equivalente a cinco salários-mínimos vigentes, no valor de R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais)
e a NIVALDO DIAS DA SILVA, comerciante, corretor e dono de uma padaria na cidade, apontado como arregimentador de interessados e articulador das vendas dos lotes invadidos
, na quantia equivalente a três salários-mínimos vigentes, no valor de R$ 3.906,00 (três mil, novecentos e seis reais).
Deixo de arbitrar fiança a JAILSON ALVES DE SOUZA, ante sua hipossuficiência financeira
, sendo mero detentor de uma pequena posse na qual está proibido adentrar ou comercializar qualquer coisa de lá.

E determino ademais, que os beneficiados sejam advertidos, que
o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar em nova decretação das suas prisões preventivas, nos termos do artigo 282, §4º, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 209843233). – Destaquei.

Portanto, embora fossem idôneos os motivos que inicialmente levaram o d. juízo
a quo
a concluir pela necessidade da prisão preventiva dos recorridos,
inexiste erro ou ilegalidade a ser sanada diante do reconhecimento de que esses motivos não mais subsistem
, carecendo a hipótese de razões concretas para se determinar que os recorridos sejam novamente apartados do convívio em sociedade, sendo aceitável
a manutenção da substituição da medida extrema pelas diversas acautelatórias determinadas pelo d. juízo
a quo
.

Mesmo porque, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Nessa linha, em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, a análise pormenorizada dos autos revela que, não obstante a aparente gravidade dos delitos supostamente perpetrados pelos recorridos,
inexistem outros elementos no caderno processual que indiquem substancial periculosidade advinda da liberdade dos increpados
, que são, ademais,
primários
e
com
endereço fixo
no distrito da culpa.

Não bastasse, em vista do considerável transcurso temporal desde a revogação da prisão preventiva dos recorridos [
17/02/2023
], deve-se observar que, se naquele momento a constrição já se mostrava prescindível, com maior rigor isso se constata no presente momento, especialmente
à míngua de evidências nos autos de que os recorridos tenham descumprido as medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
, ou incorrido em
outras práticas criminosas
.

Entendo, portanto, que não se encontram presentes quaisquer indícios de
periculum libertatis
, razão pela qual deve ser
mantida
a decisão recorrida, uma vez que ausente, na hipótese, a necessidade de garantia da ordem pública ou econômica, bem como por inexistir qualquer óbice à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
in casu
.

Por fim, é cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas aos recorridos ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

“[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
”.

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). – Destaquei.

Dessa feita, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão vergastada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos n. 1000336-50.2022.8.11.0093, e, por conseguinte, ratifico o r.
decisum
que
revogou
a prisão preventiva outrora imposta aos custodiados, observadas todas as
providências acautelatórias
fixadas pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024